Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736967-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUCIANE PEREIRA DE FARIAS PACIENTE: MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANE PEREIRA DE FARIAS, advogada constituída, com OAB/DF no 71.517, em favor de MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA, investigada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão temporária da paciente (fls. 50/61). Alega a impetrante não haver fundamentação concreta e idônea para a prisão cautelar, notadamente porque não há elementos a indicar a materialidade e autoria delitiva e todas as diligências já foram integralmente cumpridas. Aponta que a medida é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência, em especial diante da ausência de contemporaneidade. Narra que a paciente está gestante, possui ocupação lícita, residência fixa, além de ser a única responsável por duas filhas menores. Por fim, argumenta haver afronta ao princípio da isonomia, tendo em vista que as investigadas Maria Aparecida e Aline não tiveram suas prisões decretadas, uma vez que possuíam filhas menores, assim como a paciente. Requer, com isso, liminarmente, a soltura da paciente mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. De acordo com a Lei no 7.960/1989 e novo entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal na ADI 3360 e 4109, o Juiz, após representação da autoridade policial, ou do Ministério Público, decretará a prisão temporária quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP)”. No caso, a autoridade coatora decretou a prisão temporária da paciente pelo prazo de trinta dias, após representação da autoridade policial (fls. 50/61), esclarecendo que estão presentes os requisitos descritos nos incisos I, II e III, da Lei no 7.960/1989. Feito esses registros e, num exame perfunctório, cabível em sede liminar, não se constata qualquer ilegalidade patente. Segundo consta dos autos, as investigações se desenrolaram no período de 2021 e 2023 e as interceptações telefônicas revelaram a suposta prática diária dos delitos de tráfico e associação para o tráfico na Rodoviária do Plano Piloto, desempenhado por dois grupos interligados, um deles, liderado pelo companheiro da paciente. O recém Relatório Policial produzido, a saber, em 18/7/2023, informa que a paciente atuava na contabilidade e preparo dos entorpecentes, possuindo, portanto, participação ativa nos crimes em comento (fl. 77). Nesse contexto e, após requerimento formulado pelo Delegado de Polícia voltado à decretação da prisão temporária, em 3 de agosto de 2023, a MM. Juíza, com acerto, ponderou que (fls. 58/59): “No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela PCDF para apurar a conduta criminosa de um grupo responsável pelo transporte e difusão de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto. Os dados colhidos em interceptação telefônicas corroboram a linha investigativa traçada pela autoridade policial. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que serão cumpridos mandados de busca e apreensão e há enorme risco de que os representados, que integram o grupo criminoso, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Some-se a isso o fato de que é necessária a imediata interrupção da traficância de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto, reduto do grupo criminoso ora investigado, de forma que a prisão temporária somente de alguns dos investigados poderá acarretar no insucesso da operação policial, em especial por conta da possibilidade de imediata substituição das funções de liderança. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos entre 2021 e 2023 no bojo do presente procedimento cautelar, que contou com várias etapas de diligências menos invasivas que possibilitaram um grande avanço na confirmação da prática dos ilícitos”. Logo, verifica-se que a segregação cautelar da paciente se mostra imprescindível para as investigações, principalmente para fazer cessar a atividade delituosa e garantir a lisura dos depoimentos a serem prestados pelas testemunhas e dos próprios investigados, tudo, para possibilitar o desenrolar adequado das investigações criminais, que poderiam ser frustradas com a soltura da paciente, impedindo a formação com rapidez do acervo probatório. Desta feita, a princípio, pode se extrair que a manutenção da prisão temporária é imprescindível para o êxito da investigação policial, e, recomenda o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, notadamente porque emergem indícios suficientes do provável envolvimento da paciente em crime de tráfico de drogas. Além disso, é imperioso destacar que a prisão temporária é medida de urgência, lastreada na conveniência da investigação policial, tendo como objetivo conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente à materialidade e à autoria delitiva, decretada, quando não forem cabíveis as demais medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Incabível, ainda, se falar que a prisão temporária é atentatória ao princípio da presunção de inocência, porque a prisão cautelar é apenas decretada quando presentes os pressupostos descritos na Lei no 7.960/89, como na hipótese vertente (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também, não é demais lembrar que condições pessoais favoráveis não são suficientes para elidir a segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão temporária, conforme já decidiu esta Corte de Justiça. A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e, no momento, não se vislumbra qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente no que tange a apreciação de eventual pedido de substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar em razão de a paciente encontrar-se gestante e ser mãe de filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de setembro de 2023 15:44:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora